Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721396-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALINA AREBA PINTO AGRAVADO: OI MOVEL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATALINA AREBA PINTO em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 0714462-14.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela com objetivo de retirar o nome da agravante do cadastro de inadimplentes SERASA, sob pena de imposição de multa diária. A parte ora agravante afirma que está sendo cobrada por dívida que não contraiu. Sustenta, ainda, que teve seu nome indevidamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Argumenta que não celebrou qualquer tipo de negócio jurídico com a parte agravada em relação à linha telefônica de final 8314, cuja cobrança era realizada por meio de boleto bancário que jamais recebeu em sua residência e que a negativação perpetrada vem lhe causando inúmeros transtornos. Destaca que probabilidade do direito resta demonstrada ante o protocolo de atendimento no 202000168330238, no qual o próprio atendente informou sobre a alteração unilateral do serviço. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado à parte agravada que exclua seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, a reforma da decisão com a confirmação da tutela deferida. Preparo devidamente recolhido conforme ID 26981728. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 93904772 dos autos principais): Acolho a emenda, consolidada na peça de ID 93772849. Passo ao exame da tutela de urgência. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito, movida por NATALINA ARÊBA PINTO em desfavor de OI MÓVEL S/A, partes qualificadas. Em suma, narra a autora ter firmado, com a requerida, contrato de prestação de serviços de telefonia, abrangendo um combo de uma linha fixa e quatro móveis, além de uma linha fixa apartada. Descreve que, em razão da verificação de falhas na disponibilidade de uma das linhas fixas, teria, de forma presencial, buscado atendimento junto à ré, oportunidade em que, à míngua de sua adequada cientificação e anuência, teria a prestadora modificado o objeto dos serviços, desmembrando a linha fixa contratada conjuntamente com aquelas móveis (combo). Afirma que, em razão de tal medida, teria havido majoração das cobranças mensais, que teriam passado a ser consignadas em faturas apartadas, não tendo havido, outrossim, a disponibilização das faturas correspondentes à linha desmembrada, o que teria impedido a usuária de realizar o pontual pagamento. Assevera que a conduta adotada pela prestadora teria resultado na fatura em aberto, o que deu ensejo à suspensão da linha e à inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. Diante de tal quadro, reclamou o reconhecimento da inexigibilidade obrigacional, tendo postulado, logo em sede liminar, a desconstituição do apontamento desabonador, bem como a veiculação, à requerida, de comando voltado a inibir a suspensão dos serviços. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID 90520307 a ID 90522850. É o que, por ora, merece ser relatado. Decido. A tutela de urgência, de natureza antecipada, tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando se vislumbra, da exposição fática e jurídica trazida na inicial, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou mesmo o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, o que se verifica, em primeiro plano, é que a alegada situação de injustificada cobrança, motivação erigida a fundamento para a imposição de uma ordem judicial cominatória, estaria a demandar maior elucidação, alcançável apenas com o estabelecimento do contraditório. A despeito dos esforços argumentativos da autora, não se acham suficientemente elucidados os fatos subjacentes à postulação, eis que não se mostram suficientemente aclaradas as circunstâncias que, em atendimento presencial, teriam resultado na modificação dos serviços contratados. Não há, portanto, subsídios informativos que permitam, neste momento prefacial, concluir, de plano, pela ausência de manifestação de vontade, ou mesmo de inadequada informação ao consumidor, a sinalizar com a inexistência (ou inexigibilidade) das obrigações impugnadas, para o fim de amparar, sem que se oportunize o prévio contraditório, um juízo de probabilidade do direito vindicado. Tampouco se pode concluir, à luz do relato unilateralmente trazido pela postulante, que não teriam sido disponibilizados, à consumidora, os meios necessários à identificação das faturas pendentes, a fim de que viesse a promover os pagamentos, circunstância da qual, conforme expõe, teria resultado o inadimplemento, a ensejar a inscrição de seu nome em cadastro desabonador e o sobrestamento dos serviços. Quadra gizar que, diante dos fatos que constituem a causa de pedir, no que tange à suposta alteração unilateral do contrato, o exame positivo da postulação passa, necessariamente, pela aferição da conduta atribuída à requerida, em ordem a qualificá-la como apta a repercutir, de forma substancial, na livre manifestação da contraparte negocial, inclusive no que se refere à observância do dever de informação, claramente imposto pelos artigos 6o, inciso III, 30 e 37 do Estatuto de Proteção e Defesa do Consumidor. Imperioso, portanto, o estabelecimento do contraditório, a fim de que se possa elucidar, de forma suficiente e à luz da bilateralidade da audiência, os fatos subjacentes à constituição da obrigação e ao reconhecido inadimplemento. Com isso, ressai esmaecida, neste precoce exame, a probabilidade do direito, o que obstaculiza a concessão da tutela de urgência, na esteira do que dispõe o artigo 300 do CPC. Ao exposto, sem prejuízo da análise detida e meritória, que será levada a efeito após a instauração do contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO as medidas liminarmente vindicadas. Nos termos dos artigos 334 e seguintes do CPC, designe-se audiência de conciliação, citando-se e intimando-se a ré, devendo esta informar, se for o caso, a ausência de interesse na tentativa de conciliação, no improrrogável prazo de 10 dias que antecede a data designada para o ato (artigo 334, § 5o, CPC). Advirtam-se as partes de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado”, a teor do artigo 334, § 8o, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado. No caso em análise, a autora, ora agravante, afirma que a agravada agiu com má-fé no momento da elaboração do negócio jurídico, pois deixou de informá-la acerca da alteração do plano contratado, o que gerou a separação do contrato relativo à linha telefônica de final 8314, cuja fatura para cobrança do débito não chegava em sua residência e também não constava na sua página de cadastro da empresa agravada. Observa-se, contudo, que a comprovação da alegada má-fé necessita de dilação probatória, pois, inexistente prova de vício de consentimento quanto à contratação, não se pode, neste momento processual, simplesmente afastar a validade do negócio jurídico, inclusive, considerando inexistir nos autos o instrumento hábil a permitir a verificação da efetiva aceitação da autora, o que recomenda instrução mais aprofundada pelo Juízo natural para análise da situação fática real e de direito do negócio jurídico entabulado entre as partes. Além disso, a cobrança da fatura que levou à inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes chegou ao seu conhecimento, pois conforme se verifica do documento de ID 90520333 a agravante foi notificada do débito em atraso. Ademais, ao contrário do que afirmou a agravante, da página no site da agravada verifica-se que a linha 8314 está relacionada nas contratações em nome da agravante, conforme ID 90520331 - Pág.1. Não havendo verossimilhança nas alegações da autora, ora agravante, impossível a concessão da tutela de urgência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PEDIDO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE EFETUAR OS DESCONTOS. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." (Acórdão 1073622, 07156351820178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 16/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A probabilidade do direito não se encontra presente, pois, conforme o próprio agravante narrou em seu recurso, os descontos decorrem de um contrato até o momento tido por válido (ID 13673910, p. 20-21) e firmado sem qualquer vício de consentimento. Portanto, até que seja proferida decisão judicial eventualmente revisando as cláusulas do contrato ou reconhecendo a abusividade de alguma delas, não se afigura possível a determinação ao Banco agravado de se abster de efetuar os descontos das faturas em aberto. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1244305, 07007404720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão agravada se as questões que circundam a demanda exigem maiores esclarecimentos, os quais somente restarão esclarecidos com o exercício do contraditório, sendo que com a instrução probatória haverá elucidação da situação de fato. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1244957, 07016949320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REESTABELECIMENTO DE CONTA EM APLICATIVO. RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. No caso dos autos, a formação do contraditório com a necessária dilação probatória revela-se indispensável para que seja possível analisar, com maior segurança, a tutela requerida pelo recorrente, notadamente porque não há como evidenciar com clareza o suposto abuso de direito por parte da demandada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243752, 07006763720208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de julho de 2021 16:06:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador